Tribunal: TJDFT
Processo: 0708679-58.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. CULPA CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. PERDÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não cabe a absolvição se as provas reunidas nos autos demonstram seguramente que o réu agiu com culpa ao conduzir seu veículo de maneira imprudente, sob influência de álcool e invadindo a contramão de direção, ocasião em que colidiu com a motocicleta da vítima, que veio a óbito no local.
2. Não comprovado nos autos que a repercussão do evento danoso, na vida do réu, tenha lhe causado sofrimento psíquico intenso, a ponto de equiparar-se a uma punição penal, inviável a concessão do perdão judicial.
3. Recurso conhecido e desprovido.